Tribunal: TJES
Processo: 5007058-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINONAL AGRONEGOCIOS E ATACADO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO NÃO CONSTANTE DA CDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A mera juntada do espelho do cadastro nacional de pessoa jurídica não figura com prova forte o suficiente a, neste momento processual, permitir, por si só, o redirecionamento da execução para os sócios, sem maiores elementos de informação a respeito da dissolução empresarial.

II - Os nomes dos sócios sequer constam da CDA, contexto no qual “A jurisprudência do STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida por esta Corte: a) se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos).” (REsp n. 1.739.142/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

III - Agravo de instrumento conhecido não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007058-04.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

A
GRAVADO
:
REGIONAL AGRONEGÓCIOS E ATACADO LTDA

J
UIZ DE DIREITO: DR
A. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, face a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu seu pedido de inclusão dos sócios da pessoa jurídica executada,
REGIONAL AGRONEGÓCIOS E ATACADO LTDA,
no polo passivo.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada; (ii) não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo; (iii) caracteriza-se como dissolução irregular a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630), bem como, a falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435).

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pugna o Recorrido pela manutenção da decisão recorrida.

Como visto, o presente instrumento deriva de execução fiscal em que não encontrados bem penhoráveis da Empresa Executada, oportunidade em que aduz o Município a necessidade de ver reconhecida a dissolução irregular da sociedade, a atrair a responsabilidade dos sócios da Empresa.

Contudo, da análise dos autos não vejo razões fáticas ou jurídicas a me impor dissentir dos termos da decisão recorrida.

A pretendida responsabilização dos sócios, com dito, tem como pano de fundo a suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o STJ em entendimento sumulado, que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).

Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Na concretude do caso presente procura o Município demonstrar a dissolução irregular por meio da juntada do espelho do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em que se vê que a situação cadastral encontra-se “inapta”, sendo descrita como motivação a tanto, a “omissão de declarações”.

Todavia, a princípio, tal como asseverou o Juízo
a quo
na decisão recorrida, a mera juntada do espelho do cadastro nacional de pessoa jurídica não figura com prova forte o suficiente a, neste momento processual, permitir, por si só, o redirecionamento da execução para os sócios, sem maiores elementos de informação a respeito da dissolução empresarial.

Veja-se que os nomes dos sócios sequer constam da CDA, contexto no qual “
A jurisprudência do STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida por esta Corte: a) se o nome dos corresponsáveis
não estiver incluído na CDA
,
cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN
; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos)
.” (REsp n. 1.739.142/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

Estas razões, a mim, revelam-se suficientes, neste momento, a permitir entender como inviável a pretensão Municipal, porquanto não vejo nos autos, com a robusteza necessária, os elementos próprios a permitir o redirecionamento da execução ao sócio que não consta da CDA.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.